Tribunal: TJDFT
Processo: 0734116-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. FIBROMIALGIA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PARECER NATJUS DESFAVORÁVEL. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA E INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de produto à base de canabidiol, com importação autorizada pela ANVISA, para tratamento de fibromialgia, sob fundamento de ausência dos requisitos fixados pelo STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da negativa do fornecimento de produto à base de canabidiol, não incorporado ao SUS, para tratamento de fibromialgia, diante da autorização de importação pela ANVISA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é garantido pela CF, art. 6o e art. 196, mas sua efetivação judicial deve observar critérios técnicos e científicos, conforme jurisprudência consolidada.
4. O STF, no Tema 1161, admite fornecimento excepcional de medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada, desde que comprovada cumulativamente: (i) incapacidade econômica; (ii) imprescindibilidade clínica; e (iii) inexistência de substituto terapêutico no SUS.
5. Os laudos médicos apresentados não demonstram, de forma satisfatória, a imprescindibilidade do produto nem o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, incluindo medidas não medicamentosas.
6. O NATJUS é desfavorável à pretensão, apontando ausência de evidências científicas robustas sobre eficácia do canabidiol para fibromialgia, baixa qualidade metodológica dos estudos, inexistência de recomendação pela CONITEC ou por agências internacionais e, principalmente, a imprescindibilidade do produto e a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS.
7. A concessão indiscriminada de produtos não incorporados, sem comprovação de eficácia e necessidade clínica, compromete a isonomia e a sustentabilidade do sistema público de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão judicial de produtos à base de canabidiol não incorporados ao SUS exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade clínica, da inexistência de substituto terapêutico e da incapacidade financeira do paciente. 2. Ausentes tais requisitos, é legítima a negativa judicial ao fornecimento do produto, ainda que haja autorização de importação pela ANVISA.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, caput; 6o; 196; Lei no 8.080/90, art. 19-M; e LODF, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1161, RE 1165959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 21.06.2021; STF, Temas 6 e 1234. TJDFT, Acórdãos 1989406, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09.04.2025; 2021736, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 24.07.2025; 1982219, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 19.03.2025.